Tribunal: TJMT
Processo: 1025359-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025359-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), LIDIANE BARRETO DA SILVA - CPF: 117.904.436-36 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), FILIPE NUNES BASTOS DE SOUZA - CPF: 104.794.366-22 (AGRAVADO), LUIHANA PASINATO GOMES - CPF: 034.653.441-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025359-54.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA – IMÓVEL URBANO – IMÓVEL CEDIDO GRATUITAMENTE AO GENITOR E COMPANHEIRA – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA – RECURSO PROVIDO

Não há espaço para a concessão da liminar quando as circunstâncias fáticas não revelam propriamente a posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025359-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LIDIANE BARRETO DA SILVA

AGRAVADO: FILIPE NUNES BASTOS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lidiane Barreto da Silva
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Filipe Nunes Bastos de Souza
, deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse em relação ao imóvel localizado na rua Maria Gouveia n. 969, Bairro Novo Horizonte, em Barra do Bugres.

Postula inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Alega que o benefício lhe foi concedido nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n. 1001531-05.2020.8.11.0008.

Explica que após o encerramento da união estável com o genitor do agravado, este requisitou o imóvel no qual constituíram o lar. Para tanto, o agravado alegou que adquiriu o imóvel em 21/03/2019 e emprestou o mesmo ao seu genitor, companheiro da agravante, por tempo indeterminado.

Sustenta que o agravado, em conluio com seu antigo companheiro, agem de forma a dilapidar o patrimônio da unidade familiar, em particular, diz que os recursos para a aquisição do imóvel pelo agravado, tem origem em patrimônio do genitor.

Realça que o agravado reside em outro país e que o genitor realizou doação de bens a ele, de patrimônio adquirido em esforço comum, inclusive em ofensa aos direitos dos irmãos, filhos menores do genitor do agravado.

Assevera, de outro turno, que o agravado não demonstrou a posse anterior, mas tão somente, a propriedade.

Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, postula pela revogação da decisão que deferiu a reintegração de posse.

Efeito suspensivo deferido. (id 68480972)

Contraminuta (id 71436989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025359-54.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Filipe Nunes Bastos de Souza contra Lidiane Barreto da Silva, deferiu o pedido a tutela de urgência de reintegração de posse em relação ao imóvel localizado na rua Maria Gouveia n. 969, Bairro Novo Horizonte, em Barra do Bugres.

De acordo com a inicial, o agravado postulou pela reintegração de posse do imóvel localizado na rua Maria Gouveia n. 969, Bairro Novo Horizonte, em Barra do Bugres, suposto objeto de empréstimo gratuito a seu genitor, porquanto se encontrava residindo no exterior.

Sucede que, por conta da separação do genitor com a agravante, o agravado notificou-a para desocupar o imóvel, o que não foi atendido.

A tutela cautelar foi deferida, sob o fundamento de que
“diante da plausabilidade dos fatos descritos na inicial, bem como os documentos que a acompanham, numa análise superficial da matéria própria do momento processual in foco, verifico que o autor demonstrou a contente os requisitos legais para o deferimento da liminar de reintegração de posse”
.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Assim, a tutela de urgência em sede de reintegração de posse exige que o requerente apresente elementos concretos, dignos de credibilidade, bem assim
o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o mencionado no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Não é o que se verifica. Vale dizer, os elementos trazidos aos autos, por ora, não se revelam bastantes a evidenciar a sustentada posse.

Com efeito, de acordo com o autor, ora agravado, Filipe Nunes Bastos de Sousa, teria emprestado o imóvel objeto do litígio, a título gratuito, por prazo indeterminado, para seu pai, José Fernandes de Souza Neto, residir com sua companheira, ora agravante, Lidiane, juntamente com os filhos do casal, o que se deu no mês de abril de 2019.

De outra via, chama atenção a narrativa do próprio autor, ao informar que reside no exterior, de sorte que a prova da propriedade, neste momento processual, por si só, a princípio, não revelam propriamente a posse do imóvel.

Ademais, também de relevo os argumentos da agravante quanto à nebulosidade na aquisição do imóvel pelo agravado, filho de seu ex-companheiro.

Tal fato revela, em verdade, a imprescindibilidade da ocorrência da angularização da relação processual, a fim de oportunizar o contraditório e dilação probatória, para melhor averiguar acerca da veracidade dos fatos narrados tanto pelo autor, quanto pela requerida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
Concessão da reintegração de posse, na forma de tutela de urgência, é medida excepcional, cabível quando não demonstrada a idade da posse exercida pelo réu, mas presentes os requisitos do artigo 300, do CPC. No caso concreto, a ausência de comprovação acerca da posse exercida pelo agravante, num juízo perfunctório de convicção, evidencia a ausência de probabilidade do direito reclamado daí impositiva a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do pleito liminar. Precedentes jurisprudenciais. Mantida a decisão singular.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
, por decisão monocrática.”
(TJ/RS - (Agravo de Instrumento No 70079595757, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 09/02/2019)

Assim, até que a questão ganhe maiores elementos probatórios, de rigor a reforma da decisão, de modo a manter a agravante na posse do imóvel.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela cautelar de urgência de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021